Tribunal: TJDFT
Processo: 0711580-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRO MESSIAS LOBO, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara Cível de Brasília que facultou a emenda da petição inicial. Requereu a antecipação da tutela recursal “para que os descontos sobre o salário do agravante sejam limitados a 35% de sua renda líquida e para que o feito prossiga pelo rito do superendividamento, com a designação de audiência de conciliação”. Dispensado o preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça ao autor. Facultado se manifestar quanto a eventual inadequação do recurso, sustentou que o despacho teria conteúdo decisório, admitindo-se o agravo de instrumento (ID 70179120). Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça postulada pelo autor. Conforme o artigo 2° do Decreto n°. 11.150/22, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". O "mínimo existencial", por sua vez, foi fixado em R$ 600,00 pelo artigo 3o daquele mesmo Decreto (com redação dada pelo Decreto n.o 11.567 de 2023), não sendo computados para a aferição de seu comprometimento "as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo”, ou seja, relativos às despesas com água, luz, remédio, transporte, aluguel, supermercado, farmácia, educação e etc. (artigo 4o do Decreto n.o 11.150/22). Dessa forma, não tendo a parte autora demonstrado que os mútuos bancários comprometem a sua renda de forma a impedir a manutenção do mínimo existencial, o prosseguimento do feito pelo rito prescrito no artigo 104-A do CDC não se mostra possível, sob pena de seu desvirtuamento. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "litteris": "(...). 1. É cediço que o processo de repactuação de dívidas, com procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, somente pode ser instaurado a pedido do consumidor superendividado, sendo necessária, ainda, a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código. 2. Ante a análise da decisão de emenda à inicial, portanto, tem-se que, de fato, para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado que, nos termos do art. 54-A, também do Código Consumerista, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 3. A referida regulamentação se deu por meio do Decreto 11.150/2022 que caracterizou o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto. 4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse do autor na instauração do processo de repactuação de dívida, com procedimento previsto no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, que somente poderá ser instaurado, a critério do juiz, em caso de consumidor superendividado. (...)". (Acórdão 1797307, 07221082320228070007, Relatora: Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, concedo à parte autora prazo de 15 dias para que emende a inicial, elegendo rito compatível com eventual pretensão revisional, ou requeira o que entender de direito. Transcorrido o prazo "supra", retornem-se os autos imediatamente conclusos.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a petição inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que sobrevenha indeferimento da petição inicial, não há qualquer prejuízo em relegar a apreciação da matéria a eventual recurso de apelação. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator